Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-53.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704404-53.2020.8.07.0011 RECORRENTE: JOÃO CARLOS DUARTE RECORRIDO: RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATOS. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. MULTA ESTIPULADA EM 50% DO VALOR OBRIGAÇÃO EM ATRASO. VALOR MANIFESTAMENTE EXCESSIVO. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO ESTADO NAS RELAÇÕES NEGOCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. 1. Conquanto o art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC, excepcione o efeito suspensivo automático do recurso de apelação, nas hipóteses em que a sentença confirma, concede ou revoga a tutela provisória, o caso vertente a elas não se ajusta, pois a tutela antecipada anteriormente deferida foi revogada antes da prolação da sentença, por não ter a recorrente promovido o depósito em juízo da caução exigida e da parcela vincenda, na data do seu vencimento, no prazo concedido. 2. A utilização, na apelação, de fundamento jurídico ou de diploma normativo distinto dos mencionados na petição inicial, não caracteriza inovação recursal, pois incumbe ao recorrente expor a situação fática que consubstancia a pretensão à tutela jurisdicional e ao juiz aplicar a regra compatível ao caso concreto. 3. Ambas as sentenças registraram a improcedência do pedido, e basearam-se no princípio pacta sunt servanda, para afastar a possibilidade de revisão da cláusula pretendida, o que não gerou decisões conflitantes ou prejuízo às partes. Rejeitada, portanto, a alegação de litispendência. 4. O garante que se vincula ao contrato como devedor solidário e responde pela totalidade da dívida e seus acréscimos, e, por subordinar-se às cláusulas contratuais, independentemente do nomem iuris que lhe é atribuído no instrumento negocial, tem legitimidade e interesse para questionar as cláusulas contratuais que considera abusivas. 5. A aplicação da multa moratória, dada a sua finalidade essencial, que é impelir o devedor a manter o pagamento em dia, somente pode ser afastada nos casos de convenção entre as partes neste sentido. 6. Diante dos princípios que regem as relações contratuais, a liberdade contratual não é absoluta e tampouco pode ser alçada a superior relevância, de modo a autorizar a fixação de multa moratória em patamar excessivamente elevado, por contrariar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. A finalidade precípua da regra preconizada no art. 413 do Código Civil é evitar o enriquecimento sem causa. 7. Em face do montante manifestamente excessivo da cláusula penal, estabelecida no patamar de 50% do valor integral da obrigação, independentemente da natureza ou espécie do contrato, a situação enseja a excepcional atuação estatal na relação negocial (artigos 421, caput e parágrafo único, e 421-A, inc. III, ambos do CPC), para sua redução ao limite de 20%, por revelar-se mais adequada e proporcional à finalidade a que se destina, e rende homenagens ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. 8. Recursos conhecidos, provido o interposto pela a autora, nos autos dos embargos à execução; e provido, em parte, o interposto pela autora, na ação revisional. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 412, 413, 416, 421 e 421-A, inciso III, todos do Código Civil, defendendo a indevida redução da multa contratual pelo acórdão impugnado, considerando a ausência de indicação do motivo legal da sua abusividade; c) artigos 85, § 2o, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 54458130). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 412, 413, 416, 421 e 421-A, inciso III, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu pela excesso do percentual fixado a título de cláusula penal (multa), sob o seguinte fundamento: Com efeito, é indiscutível que, aplicada a multa de 50% ao montante integral da obrigação, em face do atraso no pagamento, mesmo diante do adimplemento do valor da metade da obrigação pactuada, a autora/recorrente permanece devedora de todo o montante da obrigação principal. Conquanto esse resultado matemático, em um contrato de pequeno valor, não surta efeitos tão relevantes na esfera patrimonial do devedor, em um negócio jurídico cuja monta é considerável, como na hipótese (R$ 4.000.000,00), é evidente que afeta de modo expressivo a satisfação do remanescente da obrigação pactuada, sendo possível aferir-se, mais facilmente, o caráter manifestamente excessivo da cláusula penal estabelecida, o que, independentemente da natureza ou espécie do contrato, enseja a excepcional atuação estatal na relação negocial (artigos 421, caput e parágrafo único, e 421-A, inc. III, ambos do CPC) (ID 47646808). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na indicada afronta aos artigos 85, § 2o, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que também encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005